Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-30.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. HISTÓRICO ESCOLAR. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297 do CP). O réu foi acusado de apresentar à Secretaria do Centro de Ensino Médio Urso Branco um boletim escolar com notas alteradas, supostamente emitido pelo Centro Educacional 01 do Riacho Fundo II, contendo carimbo e assinatura do próprio aluno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade absoluta da sentença por ausência de exame de corpo de delito e cerceamento de defesa; (ii) definir se a conduta é atípica por se tratar de falsificação grosseira, configurando crime impossível; e (iii) apurar a suficiência probatória para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falsificação grosseira do documento apresentado pelo RECORRENTE, de fácil identificação como inautêntico, afasta a tipicidade material da conduta, pois não houve risco à fé pública. O documento foi imediatamente rejeitado pelos servidores da escola, que identificaram sua inidoneidade e ausência de propriedades formais exigidas pela Secretaria de Educação.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a falsificação grosseira configura crime impossível, por ausência de potencialidade lesiva, nos termos do art. 17 do CP. O documento não foi capaz de iludir nem os agentes especializados, tampouco o homem comum.
5. A prova oral colhida em juízo confirmou que o documento foi descartado de imediato, sem qualquer efeito prático, evidenciando sua ineficácia absoluta para lesar o bem jurídico tutelado.
6. Reconhecida a atipicidade da conduta, restam prejudicadas as alegações de nulidade por ausência de exame de corpo de delito e os demais pedidos subsidiários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Absolvição com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.
Tese de julgamento:
"1. A falsificação grosseira, por ausência de potencialidade lesiva, configura hipótese de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. 2. O uso de documento falso que não possui aparência de autenticidade e é imediatamente rejeitado pela autoridade competente não configura infração penal."
Dispositivos relevantes citados:
· Art. 304 e art. 297 do Código Penal
· Art. 17 do Código Penal
· Art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
Jurisprudência relevante citada:
· HC n. 384.567/SP, STJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 15/10/2018